Tribunal: TCU
Processo: 000.461/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento do Acordo de Leniência firmado entre a empresa J&F Investimentos S.A.e o Ministério Público Federal, nos termos previstos no item 9.2 do Acórdão 2726/2023 - Plenário, da relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
Acórdão 503/2026-TCU-Plenário Em exame, Acompanhamento determinado pelo Acórdão 2726/2023-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, com o objetivo de monitorar os efeitos do Acordo de Leniência firmado entre a empresa J&F Investimentos S.A. e o Ministério Público Federal (MPF) sobre os processos de controle externo em andamento nesta Corte de Contas. Considerando que a deliberação original autorizou a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) a autuar processo específico para avaliar a repercussão do referido acordo, especialmente no que tange à imputação de responsabilidade por dano ao Erário e à aplicação de sanções à empresa J&F Investimentos S.A. e suas controladas; considerando que, após levantamento inicial, a análise foi concentrada nos TCs Processo 030.083/2017-6 e Processo 018.668/2020-8 , sendo o primeiro posteriormente julgado por meio do Acórdão 1327/2024-TCU-Plenário , não resultando em condenação que pudesse ser afetada pelo acordo de leniência; considerando que, em razão disso, por meio de despacho proferido em 3/10/2024 (peça 25), acolhi a proposta da unidade técnica e determinei o sobrestamento do presente feito até que fosse proferida decisão de mérito no âmbito do TC Processo 018.668/2020-8 , último processo remanescente sob monitoramento; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos), em sua mais recente instrução (peça 26), informa que foi prolatado o Acórdão 1995/2025-TCU-Plenário no âmbito do TC Processo 018.668/2020-8 e que a referida decisão, entre outras deliberações, acolheu, ainda que parcialmente, as alegações de defesa da empresa JBS S.A. (pertencente ao grupo J&F) e dos demais responsáveis, julgando suas contas regulares com ressalva e dando-lhes quitação; considerando que, diante desse desfecho, a unidade instrutiva conclui que, por não ter havido imputação de débito no processo monitorado, não há que se falar em repercussão do Acordo de Leniência, propondo, assim, o levantamento do sobrestamento e o arquivamento destes autos, por exaurimento de seu objeto; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, "a" e 169, V; do Regimento Interno, em: i) levantar o sobrestamento deste processo, consoante o disposto no art. 157 do Regimento Interno/TCU; e ii) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.461/2024-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araújo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.